Tribunal: TJDFT
Processo: 0706679-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que as recorrentes estavam associadas, pelo menos, com seus respectivos companheiros, para a prática do crime de tráfico de drogas, especialmente para inserir entorpecentes no estabelecimento prisional da Cidade Ocidental/GO, onde os companheiros de ambas estavam presos.
2. A prova colhida sob o crivo do contraditório, em conjunto com a confissão extrajudicial de uma das rés e com as interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, revelaram a permanência e estabilidade da associação criminosa, o que obsta o acolhimento do pedido de absolvição.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação das recorrentes nas sanções do artigo 35, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no. 11.343/2006, bem como a pena, para cada uma das rés, de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 700 (setecentos) dias-multa, fixado cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato, substituída a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal.